Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-28.2018.8.14.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001601-28.2018.8.14.0072

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO , BANCO BMG SA, BANCO CIFRA SA

APELADO: LUCIA FERNANDES RELIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

BANCO BMG S.A.
,
e como embargados

LÚCIA FERNANDES RELIS e o ACÓRDÃO
ID
14475200.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001601-28.2018.8.14.0072

EMBARAGNTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADA:

LÚCIA FERNANDES RELIS

EMBARGADO:
JULGADO ID
14475200

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO,
interposto por

BANCO BMG S.A

em face de

LÚCIA FERNANDES RELIS
e
do
e
do
JULGADO DE ID
14475200
, no qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante e desprovimento ao recurso adesivo da ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÀRIO DA AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DO AUTOR/APELADO – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CANCELAMENTO PARCIAL DE CONTRATOS – INDICA CONCORDÂNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) – MONTANTE EXACERBADO – MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
BANCO BMG S.A
opôs
Embargos de Declaração (ID
14668557)
, alegando, em síntese, que o julgado teria sido omisso por não ter se manifestado acerca do
pedido de compensação de valores, uma vez que a embargada fez uso do cartão de crédito com saques e diversas compras.

Pleiteou, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada e, consequentemente, seja modificada o v. acórdão embargada, para determinar a compensação dos valores recebidos pela Embargada de forma expressa, sob pena de evitar enriquecimento sem causa da embargada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 15093594.

É o relatóri
o.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no julgado embargado, alegando que o julgado teria sido omisso por não ter se manifestado acerca do
pedido de compensação de valores, uma vez que a embargada fez uso do cartão de crédito com saques e diversas compras.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
14460138)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“Cumpre destacar, que embora a instituição financeira tenha colacionados aos autos diversos documentos de ID 9659699- Pág. 3/5; 9659700- Pág. 1/ 4; 9659701- Pág. 1/5; 9659702- Pág. 1, com a finalidade de comprovar a regularidade dos empréstimos questionados pela autora, todos fazem referência ao período do ano de 2010 a 2015, ou seja, justamente posteriores aos 2 (dois) empréstimos que esta diz ter realizado e reconhecer com sendo regulares e, , em que pese a instituição financeira sustente que esses teriam sido efetivados pelo próprio correntista, em nenhum momento o banco apelante faz a juntada de cópias dos referidos contratos de empréstimos pessoais ou de qualquer outro meio perficiente de comprovação de que o empréstimo foi efetivamente realizado pelo autor.

Outrossim, restou assentido pela própria instituição financeira que esta chegou a cancelar o contrato de nº 236530564, valor indevidamente movimentado, mais precisamente o importe de R$ 2.240,47 (dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), reconhecendo, assim, tacitamente a ocorrência da fraude, a fragilidade do seu sistema de segurança e, por conseguinte, a falha na prestação de serviço.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Outrossim, considerando que
a instituição financeira apelante não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, como pode requerer a compensação de valores supostamente recebido pela ora apelada, se a questão em análise reporta-se justamente acerca de fraude na contratação, situação esta que ora apelante não se desincumbiu de comprovar a sua regularidade, mostrando-se contraditória a pretensão da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 10/08/2023